Tribunal: TJSP
Processo: 1020079-13.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Cancelamento decorrente de "manutenção não programada" que frustrou a viagem das autoras. Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Cancelamento decorrente de "manutenção não programada" que frustrou a viagem das autoras. Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autora. Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.
3. Sentença reformada em parte para majorar a indenização por dano moral. Manutenção da sucumbência a cargo da ré (honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação). Recurso da ré desprovido. Recurso das autoras provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600251
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e
discutidos
estes autos de Apelação Cível no
1020079-13.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
TATIANA APARECIDA PORTELA e LISY ANNE MONTEIRO, é apelado/apelante
GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso das autoras. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020079-13.2019.8.26.0003 - Voto no 6136 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020079-13.2019.8.26.0003
Aptes/Apdos: Tatiana Aparecida Portela e Lisy Anne Monteiro
Apelado/Apelante: Gol Linhas Aéreas S.A.
Comarca: São Paulo
Juiz: André Rodrigues Menk
Voto no 6136
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de
voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de
parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14
do CDC). Cancelamento decorrente de “manutenção não
programada” que frustrou a viagem das autoras. Hipótese
que configura fortuito interno. Ausência de excludente de
responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Indenização majorada para R$
5.000,00 (cinco mil reais) a cada autora. Valor que está em
consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta
Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S.
362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art.
405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.
3. Sentença reformada em parte para majorar a indenização
por dano moral. Manutenção da sucumbência a cargo da ré
(honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação). Recurso da ré desprovido. Recurso das
autoras provido em parte.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autora, corrigido
e acrescido de juros de mora desde a sentença, além de impor à ré o pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do
valor da condenação (fls. 105/109).
As autoras apelam para majorar a indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020079-13.2019.8.26.0003 - Voto no 6136 - DS
3
moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora (fls. 111/118).
Contrarrazões a fls. 123/135.
A ré apela para julgar improcedente a demanda ou reduzir
a indenização por dano moral (fls. 138/155).
Contrarrazões a fls. 160/168.
Recursos tempestivos e regularmente processados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da ré não comporta provimento, enquanto o
recurso das autoras deve ser parcialmente provido.
1. É incontroverso que as autoras adquiriram passagens
aéreas para o trecho Curitiba para Manaus, com conexão em Brasília. Contudo, após 03
horas de espera, foram informadas que o voo foi cancelado e que teriam que aguardar 36
horas para chegar a seu destino final. Considerando que a viagem das autoras teria
duração de apenas 04 dias, optaram por desistir do voo.
O inconformismo das partes cinge-se à existência de
responsabilidade da companhia aérea pelo ocorrido e aos danos morais decorrentes do
atraso, motivos pelos quais incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor,
com inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência do consumidor
(artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor). Cumpre ressaltar que a
prevalência da Convenção de Varsóvia/Montreal aplica-se tão somente às hipóteses de
ressarcimento pelos danos materiais, conforme decidiu o Supremo Tribunal de Federal
(RE 636.331/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017).
2. A responsabilidade da ré, como fornecedora de serviços
de transporte aéreo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020079-13.2019.8.26.0003 - Voto no 6136 - DS
4
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O §3o prevê que o fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Assim, o fornecedor responderá objetivamente pelos
danos causados por atrasos de voos, salvo se comprovar eventual excludente de
responsabilidade.
No caso, a companhia aérea limitou-se a afirmar que o
cancelamento deu-se em razão de “inspeção urgente da aeronave”, que resultou em uma
“manutenção não programada da aeronave”, fato que se insere nos riscos de sua
atividade e constitui fortuito interno.
A ré não comprovou que não havia outras aeronaves
disponíveis para realizar o trajeto, inclusive de outras companhias aéreas, para a data em
questão, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, houve defeito na prestação do serviço,
decorrentes do atraso do voo, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
3. No mais, indiscutíveis os aborrecimentos decorrentes do
cancelamento do voo e suficientes para efetivo abalo do estado anímico das passageiras,
a justificar a indenização por dano moral.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020079-13.2019.8.26.0003 - Voto no 6136 - DS
5
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro,
devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros." (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).”.
Observa-se que a viagem das autoras foi totalmente
frustrada em razão do cancelamento. A ré não demonstrou a adoção de medidas para
minimizar os prejuízos, tal como a realocação em voo de outra companhia ou
impossibilidade de o fazê-lo, tampouco comprovou ter cumprido seu dever de
informação para notificar as autoras do cancelamento do voo com antecedência
necessária.
No caso, conclui-se que o valor fixado em sentença está
aquém deste parâmetro, razão pela qual deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco
reais) para cada autora, quantia que se encontra em consonância com a jurisprudência
desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
4. Portanto, o recurso da ré não comporta provimento,
enquanto que o recurso das autoras deve ser provido em parte para majorar a
indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma,
quantia a ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula no 362 do
Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil).
Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em
15% do valor da condenação (agora majorada), -- também considerado o trabalho
nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Eventual
interposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020079-13.2019.8.26.0003 - Voto no 6136 - DS
6
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso da
ré; (b) dá-se parcial provimento ao recurso das autoras.
Elói Estevão Troly
Relator